Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705690-16.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA – LEI DISTRITAL No 5.008/12. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INCORPORAÇÃO. ÓBICE. ENUNCIADO No 339, DA SÚMULA DO STF 1. Não merece acolhimento a pretensão de suspensão processual, em face de repercussão geral reconhecida em recurso extraordinário, se a matéria neste discutida é distinta da controvérsia debatida no presente processo. 2. Extinta a GATA, seu pagamento passou a ser realizado como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, assim como preconizou a Lei Distrital no 5.008/12. 3. De acordo com os arts. 2o, parágrafo único, e 5o, da Lei Distrital n.o 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n.o 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1o/9/2015. Sem, contudo, prever a incorporação da referida gratificação à remuneração do servidor. 4. A pretensão de que o valor da incorporação da GATA seja considerado no cálculo das demais parcelas remuneratórias não encontra amparo na Lei Distrital n.o 5.008/12, nem se revela possível ante a orientação emanada do Enunciado no 339, da Súmula do STF, segundo o qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. Apelo provido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a não concessão do reajuste pleiteado e dos reflexos atrasados viola o Princípio da Legalidade e o Princípio da Tripartição de Poderes, o que põe fim à segurança jurídica do servidor público. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 5.008/2012), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023